Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001714-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WILLIAN SANTANA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CRUZ REZENDE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (IMPETRANTE), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (PACIENTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.212.601-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 052.214.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISON GOMES DA SILVA - CPF: 039.927.411-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PAES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 2o DA LEI N.o 12.850/13 -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO COM 24 (VINTE E QUATRO ANOS), PRIMÁRIO E RESIDENTE EM DOMICÍLIO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – INDICATIVOS DE QUE NÃO ASSUME POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA FACÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO CUSTODIADO – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apesar da existência de fortes indicativos de que o paciente faz parte da facção criminosa do Comando Vermelho, aparentemente, não possui posição de liderança no grupo delituoso, o que, aliado à sua primariedade, ausência de antecedentes, pois, além dos procedimentos penais relacionados à prisão preventiva ora vergastada, não ostenta outras anotações criminais, e ao fato de residir em endereço certo na comarca de origem, gera a conclusão de que não se trata de pessoa perigosa ao meio social, tampouco que irá foragir do distrito da culpa ou atrapalhar a produção de provas, acaso colocado em liberdade, o que torna suficiente a sua submissão às medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública e a aplicação da lei penal e, ainda, garantirão a ele a chance de, em liberdade, refletir sobre seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA

PACIENTE(S)

JOSIVALDO MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 2172-44.2019.811.0008 – código: 149775, em que restou denunciado como incurso nas penas do art. 2o da Lei n.o 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a
inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria do crime imputado ao paciente,
na medida em que, além da sua negativa veemente de participação no cenário delituoso, os corréus foram uníssonos ao declararem que desconhecem o envolvimento dele com as práticas criminosas e os policiais que realizaram o flagrante disseram que estava no local dos fatos apenas no intuito de adquirir drogas, a demonstrar-lhe a condição de
mero usuário.

Lado outro, assevera a
ausência do
periculum libertatis
, pois sustenta que o increpado é primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo no distrito da culpa e com família constituída, a demonstrar que, em liberdade, não oferece risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, ao que agrega, ainda, a
desproporcionalidade da medida extremada, porquanto suficientes as restrições menos severas do art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais (art. 319, CPP). E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 32954970 ao ID 32954974.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1007983-89.2019.811.0000.

Apresentando-se insuficiente a prova pré-constituída no remédio heroico, foi concedido prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 33965952 ao ID 33969472.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
34375484
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
35773496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 36291970).

Posteriormente, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do TJMT, reexaminei de oficio a situação fática do paciente, haja vista estar preso preventivamente desde a data de 11/03/2019 e o caso se amoldar à situação incomum descrita nas normativas já citadas, e, de forma monocrática, antecipei os efeitos da tutela (ID 38164453).

Na sequência, juntadas novas informações da d. autoridade tida por coatora (ID 38381467).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Josivaldo Maria da Silva
se encontra preso preventivamente por ter cometido, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, em razão de fortes suspeitas de que integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Ao que ressai da prova pré-constituída, após receber a informação de que
, a mando do coacusado
Luciano Mariano da Silva
, vulgo “Marreta”, que se encontra recolhido na PCE de Cuiabá/MT e é um dos líderes do CVMT, os corréus
Willian
e
Emerson

estariam se deslocando para a comarca de Barra do Bugres/MT
com o objetivo de ceifar a vida de
13 (treze) pessoas, dentre as quais agentes de segurança, a Polícia Militar passou a diligenciar no caso e localizou a residência em que os suspeitos estariam escondidos, de propriedade da corré
Denise
, a qual estaria dando apoio a tais sujeitos para concretizam os assassinatos, além de permitir que realizassem o comércio malsão em sua casa.

Assim, no dia
12/03/2019
, os agentes públicos teriam invadido o imóvel e encontrado a moradora e os codenunciados
Willian, Emerson, Josimar, Jânio
e
Adão
, que assumiram ser integrantes do Comando Vermelho, além do
paciente
e do corréu
Marcelo
, os quais disseram estar no local apenas para adquirir cocaína.

E, em buscas no local, teriam apreendido na posse de
Willian
01 (uma) pistola Glock 9mm, 14 (quatorze) munições e o valor em espécie de R$ 2.099,55 (dois mil, noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos); com
Emerson

01 (um) revólver calibre 38, com numeração adulterada, 09 (nove) munições e 38 (trinta e oito) porções médias de cocaína; com
Jânio
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção grande de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e material para embalar droga; e com
Josimar

23 (vinte e três) porções de cocaína.

Outrossim, restou apreendido um veículo celta, de cor prata, e placas KAR 2877, que
Adão
assumiu ser de sua propriedade e que teria fornecido aos comparsas
Willian
e
Emerson
para executarem os homicídios.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

Na decisão combatida, a d. autoridade judiciária lastreou a medida extremada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado ao paciente é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, esclareceu que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o relatório de monitoramento, o laudo de perícia criminal e as declarações colhidas na repartição policial, demonstram a possibilidade do increpado estar envolvido com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, a revelar os indícios de autoria e a materialidade delitiva.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, pontuou a indispensabilidade da custódia para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, considerando a quantidade excessiva de narcóticos apreendidos [maconha e cocaína], além de artefatos bélicos e dinheiro em espécie.

Outrossim, alguns dos flagrados estariam na comarca de Barra do Bugres apenas para cumprir a determinação exarada do Comando Vermelho e assassinar 13 (treze) pessoas, dentre elas policiais, as quais estavam indicadas numa lista fornecida por um comparsa recolhido ao cárcere, a revelar a maior ousadia do grupo criminoso do qual o favorecido nessa ordem supostamente faz parte, que justifica a providência cautelar mais drástica.

À vista disso, diante de tais fundamentos, não há como considerar o édito segregatício como teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir demonstram a existência de elementos concretos que satisfazem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
e preenchem os requisitos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Nada obstante a isso, analisando com mais acuidade a situação concreta, infiro que
não se faz mais necessária a manutenção do paciente em cárcere provisório, pois não demonstra uma maior periculosidade social,
o que gera a conclusão de que mantê-lo segregado provisoriamente se apresenta situação mais onerosa à coletividade do que lhe conceder a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, ressai da prova pré-constituída que
o encarcerado, aparentemente, não ocupa posição de liderança no CVMT
, o que aliado ao fato de
ter apenas 24 (vinte e quatro) anos, ser primário, sem outros antecedentes criminais, pois além dos procedimentos relacionados à prisão preventiva ora vergastada, não possui outras anotações penais, e residente em endereço certo no distrito da culpa
, sugere que não é contumaz no mundo da ilicitude, tampouco que, colocado em liberdade, terá motivos para intentar uma fuga ou tumultuar a produção de provas.

Com isso, do exame das circunstâncias fáticas em conjunto com as condições pessoais do segregado, concluo ser eficaz aos fins acautelatórios pretendidos a submissão dele ao cumprimento de medidas diversas do cárcere, as quais garantirão a proteção da sociedade e dos meios e fins do processo e, ainda, darão a ele a chance de, uma vez solto, refletir acerca de seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefício à sociedade do que mantê-lo preso preventivamente, correndo o risco de sair da prisão mais perigoso.

Logo, sendo certo que a prisão deve ser o último recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza meramente cautelar [e não punitiva], presta-se somente às hipóteses de inexistência de outros meios menores severos,
não me restam dúvidas de que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública e a aplicação da lei penal
, a justificar a medida extremada.

Assim,
inexistindo evidências concretas de que o segregado é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado atual da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, ratificando a decisão de ID 38164453,
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020